Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIAS DE AMEAÇA À VÍTIMA E ÀS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado praticado por motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como por conveniência da instrução criminal, porquanto há notícias de que ele ameaçou a vítima e as testemunhas após os fatos.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.